Tribunal: STF
Processo: ARE 1140282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou segundos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). Enquadramento dos serviços tributados na lista anexa da Lei Complementar 116/2003. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 42)
    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as atividades da parte recorrente, decorrentes de Agência Franqueada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
    Argumenta-se que a matéria discutida nos autos, acerca da constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os contratos de franquia, foi submetida à sistemática da repercussão geral no RE-RG 603.136 – Tema 300.
    Alega-se que no RE 1.183.215, caso que seria idêntico ao tratado nestes autos, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos para a aplicação do referido paradigma da repercussão geral. Argumenta-se, assim, que a matéria dos autos é similar à tratada no Tema 300, a ensejar a sua devolução ao tribunal de origem, para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. 
    Afirma-se que o fundamento adotado na decisão impugnada não pode prosperar, uma vez que os serviços postais e telemáticos não se enquadram entre as hipóteses legais de previsão do fato gerador do ISSQN, constitucionalmente previsto no artigo 156, III, da CF/88. Aduz-se que o referido imposto só poderá ter incidência sobre os serviços relacionados na lista instituída com a Lei Complementar 116/03, o que não seria o caso dos autos. 
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 50). 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, a parte embargante apontou apenas o RE 1.183.215 como paradigma da divergência, no qual a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    Inicialmente, ressalto que a determinação da remessa dos autos à origem, conforme ocorreu no paradigma indicado, é ato de mero expediente e, desse modo, desprovido de conteúdo decisório. Nesses termos, os temas assinalados nesses casos são indicativos das matérias tratadas no recurso extraordinário, a fim de orientar o tribunal de origem na solução da lide, sem tratar do mérito da questão discutida. 
    Nesse contexto, cabe ressaltar ainda o art. 1.043, I, do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade de oposição de embargos de divergência contra o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito, o que não é o caso dos autos que não se trata sequer de decisão monocrática. Transcrevo, a propósito, o citado dispositivo:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;”
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS”. (ARE 1185474 AgR-segundo-ED-EDv, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 3.7.2020)
    Além disso, verifico que o embargante não apontou como paradigma da divergência acórdãos desta Corte, conforme prevê o artigo 330 do Regimento Interno do STF, segundo o qual cabem embargos de divergência contra a decisão da Turma, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, que divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Eis a redação do citado dispositivo:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    Nesse sentido, é assente nesta Corte o entendimento de que não se admite a utilização de decisão monocrática para a demonstração de dissídio jurisprudencial em embargos de divergência. Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO, PARA SERVIREM DE PARADIGMAS, DE SÚMULAS, DECISÕES singulares E ARESTOS DA MESMA TURMA QUE PROFERIU O ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. JULGADOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. II Súmulas do STF, decisões singulares e arestos da mesma Turma que proferiu o acórdão embargado não servem à demonstração do dissenso jurisprudencial. III Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum . IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência predominante deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. VI Agravo regimental improvido.” (RE 355.796 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2011).
    Assim, inadmissível os presentes embargos de divergência, tendo em vista seu cabimento apenas quando a decisão de Turma divergir de julgamento de outra Turma ou Plenário, o que não é o caso.
    Com efeito, registro que os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, de modo que não se prestam à mera revisão de acórdãos. 
    Nessas circunstâncias, é manifesta a inadmissibilidade dos embargos de divergência, conforme entendimento sedimentado do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente